Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600782-65.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
02/12/2025
Número: 0600782-65.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600782-65.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB referente às eleições de 2024, para fins de
autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49,
§4º c/c art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ANTONIO ANNIBELLI NETO (RESPONSÁVEL)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44803712
02/12/2025
10:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44803712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.764
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600782-65.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO ANNIBELLI NETO
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo Diretório Estadual
do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, referente às Eleições
Municipais de 2024, na qual se busca a aprovação das contas de campanha. O
parecer técnico opinou pela desaprovação das contas, em razão de atraso na

Num. 44803712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
entrega de relatórios financeiros de campanha, divergências e omissões de gastos
eleitorais, inconsistências em despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e
inconsistências em despesas realizadas com o FEFC. A Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Após diligências e
apresentação de documentação complementar, o setor técnico afastou algumas das
divergências e omissões, bem como as inconsistências relativas a despesas
realizadas com o Fundo Partidário e o FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, referente a doações realizadas pela Direção
Nacional da agremiação, no montante de R$ 345.500,00, constitui irregularidade que
compromete a transparência das contas; e (ii) se a omissão de despesas no valor de
R$ 840,50, relativas a notas fiscais eletrônicas emitidas no CNPJ de campanha, mas
não declaradas na prestação de contas, impede a aprovação das contas, em razão
da possível utilização de recursos de origem não identificada (RONI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações realizadas pela
Direção Nacional do MDB não prejudicou a transparência das contas, constituindo-
se vício meramente formal, passível de ressalva.
4. A omissão de despesas no valor de R$ 840,50, embora configure irregularidade,
corresponde a percentual reduzido (0,08%) do total das receitas recebidas, o que
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
justificando a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido julgado parcialmente procedente. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de R$ 840,50 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O atraso no envio de relatórios financeiros de campanha,
quando referente a doações da direção nacional do partido, não compromete a
transparência das contas, configurando vício formal passível de ressalva. 2. A
omissão de despesas em percentual reduzido do total das receitas, permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a
aprovação das contas com ressalvas, mediante o recolhimento do valor omitido ao
Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II; Resolução nº
23.607/2019 do TSE, arts. 32, § 1°, VI, 47, 53, I, g, e 74, II; Resolução nº
23.709/2022 do TSE, arts. 33, IV, e 39, I e II.

Num. 44803712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060307224, Rel. DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023; TRE-
PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Rel. DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105,
Data 02/06/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237,
Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data
24/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do partido Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, referente às Eleições Municipais de 2024.
Os recursos utilizados totalizaram R$1.024.420,00, em sua integralidade relativos a recursos
financeiros do partido político, sendo R$ 678,920,00 oriundos do FEFC e R$ 345.500,00 do
Fundo Partidário (ID 44388557).
Superada a omissão da prestação de contas final 2º turno (ID 44388482), remanesceram as
seguintes irregularidades indicadas no parecer técnico conclusivo, que opinou pela desaprovação
das contas (ID 44361217): a) atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha; b)
divergências e omissões de gastos eleitorais; c) inconsistências em despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário; e d) inconsistências em despesas realizadas com o FEFC.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão do
elevado percentual de irregularidades e da gravidade das falhas detectadas (ID 44452525).
Remetidos novamente os autos ao setor técnico para que, à luz da documentação constante dos
autos, discriminasse quais irregularidades remanescem mantidas e os respectivos valores, foram
emitidos os pareceres contidos dos IDs 44524569 e 44551854, restando afastadas as
inconsistências relativas a despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário.
Após inclusão dos autos na pauta de julgamento, houve pedido de ingresso de terceiro
interessado (ID 44572878), o que foi indeferido pelo relator (ID 44574617), que determinou na
sessão presencial 30/06/2025 a retirada dos autos da pauta para que o feito fosse convertido em
diligência com o objetivo de conceder ao prestador a oportunidade derradeira de apresentar a

Num. 44803712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
documentação mencionada pelo requerente.
Apresentada a documentação complementar e deferida a reabertura do SPCA na Prestação de
Contas Anual nº 0600343-20.2025.6.16.0000, os autos foram encaminhados ao setor técnico, que
afastou algumas das divergências e omissões, bem como as demais inconsistências relativas a
despesas realizadas com o FEFC (ID 44778164).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e
publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo
Eleitoral verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservar a igualdade
de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não comprometem sua
regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometem sua regularidade; d) pela
não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, após análise do setor técnico remanesceram as seguintes irregularidades:
a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:
Constou no parecer conclusivo informação sobre o descumprimento do prazo para a entrega dos
relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº
9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação no que diz
respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes doações (ID 44361217):

Num. 44803712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros devem ser apresentados
à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso, com o fim de dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras de campanha, como se vê:
Lei das Eleições:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página

Num. 44803712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Num. 44803712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das contas, devendo ser analisado
cada caso específico. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
LANÇADAS
NO
SPCE.
NOTA
FISCAL
LOCALIZADA.
COMPROVAÇÃO
DA
DESTINAÇÃO
DOS
RECURSOS.
DOAÇÃO
ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO
FEFC.
RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
UTILIZADOS
NA
CAMPANHA.
RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.
2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas
arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.
3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas,
mera impropriedade.
4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o
valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta
transferência hábil a comprovar o recolhimento.
5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na
análise da prestação de contas.
6. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1. Trata-se de prestação de contas de
campanha apresentada por candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de
2022.

Num. 44803712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 105, Data 02/06/2023)

Na espécie, houve atraso no envio dos relatórios financeiros referente a 4 doações realizadas
pela Direção Nacional da agremiação, no montante de R$ 345.500,00.
Não obstante, ainda que representem 33,73% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 1.024.420,00), são referentes a doações realizadas pela Direção Nacional do MDB, de modo
que não prejudicou a transparência das contas, constituindo-se vício meramente formal.
Nesse sentido, recente julgado desta Corte, que pode, por analogia, ser aplicado ao presente
caso:
Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso, tem-se que a transparência das
contas não foi afetada, tratando-se de vício de natureza formal, mostrando-se suficiente a
aposição de ressalva no item.

b) Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:
Após a análise da documentação juntada aos autos e reabertura do SPCA na Prestação de

Num. 44803712 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
Contas Anual nº 0600343-20.2025.6.16.0000, o setor técnico (ID 44778164) indicou
remanescentes as seguintes omissões de despesas na prestação de contas, em razão da
ausência de lançamento dos referidos documentos fiscais, a saber:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:

Num. 44803712 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

Na espécie, denota-se que remanescem pendentes de lançamento despesas que somam R$
840,50, relativas a notas fiscais eletrônicas que foram emitidas no CNPJ de campanha do
prestador, cujos valores, porém, não foram declarados na presente prestação de contas e não
transitaram nas contas de campanha do prestador.
A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, devendo ser recolhido o valor de R$ 840,50 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Nada obstante, vê-se que as despesas omitidas correspondem a aproximadamente 0,08% do
total das receitas recebidas (R$ 1.024.420,00), percentual reduzido que autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando a aprovação das contas com
ressalvas, conforme vem decidindo este TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Num. 44803712 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, referente às Eleições de 2024, com determinação de
recolhimento de R$ 840,50 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI , da citada
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem manifestação do
prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a
Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE c/c
a
Portaria
Normativa
nº
12/2021
da
PGU
e
o
Ofício
nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo prazo de
30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a
partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I e II, da
Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo
candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600782-65.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - RESPONSÁVEL: ANTONIO
ANNIBELLI NETO, SERGIO DE SOUZA - Advogados dos REQUERENTES: ORLANDO MOISES
FISCHER PESSUTI - PR38609-A, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A
Representantes do(a) RESPONSÁVEL: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A,
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-
A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44803712 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 02/12/2025 10:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210133827900000043740739
Número do documento: 25120210133827900000043740739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 10:16:04
SESSÃO DE 01.12.2025.